Tribunal: TCU
Processo: 017.952/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e imputou-lhes débito em razão de indícios de diversas irregularidades na prestação de contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, recursos de reconsideração interpostos por José Ailton de Lima, Luciano Lamarque Barbosa, Ednaldo Rodrigues de Almeida e pela empresa Incomisa - Indústria, Construções e Montagens Ingelec S/A contra o Acórdão 3936/2013-TCU-Segunda Câmara , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 5633/2013-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para no mérito negar-lhes provimento; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Pernambuco, em atenção ao Ofício 251/2018/3oOCC/PRPE (referência Inquérito Civil no 1.26.000.003441/2013-24), para as providências que entender cabíveis; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.